Tribunal: TJBA
Processo: 8000044-85.2025.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000044-85.2025.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WELLINGTON LUCAS SILVA SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIELA BRITO SANTOS

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE TOTAL DE R$ 4.989,70 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA A DEFENSORA DATIVA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.

PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DO JÚRI ITINERANTE.

INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO AO CASO VERTENTE.

PLEITO PELA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASO SIMILARES. INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS BALIZADORES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA SEÇÃO ESTADUAL DESPROVIDA DE FORÇA VINCULANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.322/SC (RECURSO REPETITIVO – TEMA 984). CARÁTER REFERENCIAL DA TABELA. VERBA HONORÁRIA REDUZIDA PARA R$
3
.000,00
(
TRÊS
MIL REAIS
).

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
,

em face da sentença proferida pelo MM. Ju
ízo
de Direito Vara
do Júri e Execuções Penais
d
a Comarca de
Ibotirama
/BA,
Drª. Michelle Alves de Almeida,
que
fixou
a obrigação de o Estado da Bahia pagar os honorários advocatícios devidos ao
s
defensor
es
dativo
s
no valor de
R$ 4.989,70 (quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos).

2. Em que pese o apelante ter, inicialmente, alegado a inobservância do tema repetitivo 984 do STJ, em verdade, não é questão preliminar e será analisada no mérito recursal.

3
.
No que concerne à alegação de que a nomeação de defensor dativa teria sido inadequada em razão da existência de Grupo Especializado criado pela Defensoria Pública para a defesa no Tribunal do Júri, não assiste razão ao Estado da Bahia. Da leitura da Resolução nº 011, de 07 de outubro de 2019, da Defensoria Pública do Estado da Bahia, depreende-se que o
“
Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri tem por objetivo potencializar a atuação da Defensoria Pública na defesa em plenário”.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade aventada uma vez que não se aplica ao caso em questão, eis que não submisso a julgamento em plenário.

4. Quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, e sendo nomeado ao acusado defensor dativo, em decorrência da necessidade de defesa técnica, exatamente como no caso dos fólios, cabe a este o direito à remuneração pelo trabalho prestado, desde que comprovado nos autos o labor desempenhado durante o processo, hipótese em que fará jus aos honorários fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado, sendo competente o juízo criminal para a estipulação de tais valores.

5. Não merece acolhimento o pleito subsidiário de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, vez que o montante estipulado se mostra proporcional, eis que destinados a dois Defensores Dativos. Com efeito, os honorários deverão ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, levando em consideração o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado bem como o tempo exigido para o seu serviço, consoante dispõe o art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

6. Destaque-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1656322/SC sob o rito dos Recursos Repetitivos – Tema 984, firmou a orientação de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal.

7. Em tal diapasão, verifica-se que a Tabela de Honorários da OAB – Seção Bahia possui natureza informativa e orientadora, sem caráter cogente, sendo que o seu caráter sugestivo e referencial ganha especial enfoque quando se trata de defensores dativos, não se igualando com os valores a serem cobrados por advogados regularmente constituídos, por meio de contratos firmados entre particulares e regidos sobre o princípio da livre iniciativa.

8.

Importante destacar que em casos similares, esta Corte de Justiça entendeu pela adequação e suficiência de valores até inferiores ao ora fixado na sentença (para cada profissional). Feitas tais considerações, verifica-se

que o montante total fixado se compatibiliza com os vetores de prudência e razoabilidade, relativos à complexidade da causa e os atos processuais realizados pelo causídico.

9.
Desta forma, considerando-se os critérios relacionados à complexidade da causa, diligência, zelo profissional e tempo de tramitação da ação, imperiosa a modificação do
quantum
referente aos honorários advocatícios para o valor de R$
3
.000
,00 (
três
mil reais)

para a
defensora dativo, em atenção ao art. 85, § 2º, do CPC/15.

10. Parecer
conhecimento e improvimento do recurso,
subscrito pel
a
P
rocurador
a
de Justiça, Dr
ª. Silvana Oliveira Almeida.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8000044-85.2025.8.05.0099
,
proveniente da Comarca de
IBOTIRAMA
/BA, em que figuram, como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelad
a
,
GABRIELA BRITO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(Documento registrado eletronicamente)

AC16